Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708530-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTEC DO BRASIL COMERCIO DE BRINQUEDOS E VIDEO GAMES LTDA - ME, RAYMOND PHILIP SCHWIND, MIRIAM MONÇÃO SCHWIND D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença (0701633-40.2017.8.07.0001), indeferiu pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis via sistema SISBAJUD, decisão nos seguintes termos: “Em síntese, o exequente requer a reiteração da penhora pelo SISBAJUD em razão de que a ‘busca de ativos financeiros em nome dos devedores foi realizada há considerável tempo’. Entretanto, houve tentativa de penhora pelo sistema BACENJUD em 16 de julho de 2020 (ID. 67863528). Indefiro o pedido de nova pesquisa no SISBAJUD, pois embora se trate de um novo sistema é apenas uma versão mais atualizada do BACENJUD, apenas com melhorias para fins de agilizar as requisições de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro. Retornem os autos ao arquivo, nos termos do artigo 921, III do CPC. I, conforme decisão de ID. 81971652.” – ID 83997046 do processo originário, grifo no original. Opostos embargos de declaração pelo Banco exequente (ID 84727425), decisão integrativa assim proferida: “A parte autora interpôs recurso de embargos de declaração, alegando omissão na decisão de ID n. 83997946. Conheço do recurso. Contudo, indefiro o pedido de nova pesquisa no SISBAJUD, pois embora se trate de um novo sistema é apenas uma versão mais atualizada do BACENJUD, apenas com melhorias para fins de agilizar as requisições de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro. A nova ferramenta não realiza pesquisas em outros investimentos, diversos dos já realizados. Diante da inexistência de bens, retornem os autos ao arquivo, nos termos do artigo 921, III do CPC. I.” – ID 84795515 do processo originário. Nas razões recursais (ID 24286854), o exequente BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, alega que “a realização de pesquisas anteriores via sistema BACENJUD, ou quaisquer outras pesquisas realizadas pelo Juízo, é fato indiferente para o deferimento da consulta via sistema SISBAJUD, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de alteração da situação econômica dos Agravados” (ID 24286854, p. 6). Sustenta que “o sistema SISBAJUD possui abrangência muito maior que o antigo sistema BACENJUD, pois o novo sistema incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações” (ID 24286854, p. 6). Requer, ao final: “a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados; c) sejam os Agravados Antec do Brasil Comercio de Brinquedos e Video Games Ltda – ME e RAYMOND PHILIP SCHWIND intimados por meio da Defensoria Pública, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; c.1) seja a Agravada Miriam Moncao Schwind intimada através de seu procurador constituído, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) seja a r. decisão agravada reformada, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD” – ID 24286854, p. 11. Preparo recolhido no ID 24286855. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, IDs 83997046 e 84795515 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, perigo de dano que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 18/1/2018 (ID 12650215), no qual já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, inclusive com consultas aos sistemas BACENJUD (parcialmente frutíferas) e RENAJUD (infrutíferas) para localização de bens para a satisfação do débito (IDs 18784055, 18784377 e 67850249). Em 10/6/2020, transitou em julgado acórdão desta 5a Turma Cível que deu provimento a agravo interposto pelo Banco exequente e determinou “a realização de nova pesquisa junto ao sistema BACENJUD” (ID 65175722), penhora de parte do valor exequendo levada a efeito em julho/2020 (ID 67850253). Em 16/2/2021 (cerca de sete meses após a última penhora), o Banco requereu a reiteração de pesquisa, argumento de abrangência do sistema SISBAJUD (ID 83733075). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido pedido de consulta ao sistema SISBAJUD sob os seguintes argumentos: a) houve tentativa recente de penhora pelo sistema BACENJUD, ocorrida em 16/7/2020; b) o SISBAJUD é apenas uma versão atualizada do BACENJUD (ID 83997046). Consoante relatado, o agravante/exequente argumenta em suma que “o sistema SISBAJUD promove pesquisa diversa e mais eficaz que o sistema BACENJUD, revela-se em primeira análise irrelevante o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou alteração da situação econômica dos Agravados” (ID 24286854, p. 8). SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”; além disto, embora tenha decorrido apenas sete meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem demonstrar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. Assim, evidenciada a probabilidade do direito. Ressalta-se, no entanto, fato de ainda não haver integração de referido sistema com as denominadas fintechs. Quanto ao perigo da demora, vislumbro prejuízo à finalidade da execução com a recusa à pesquisa pesquisa mais abrangente, que pode permitir eventual penhora de ativos financeiros pertencentes aos executados. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro a antecipação de tutela requerida para o fim de realização de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD em nome dos agravados, providência deferida à origem. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora